Tribunal: TJES
Processo: 5002048-92.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002048-92.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: DIANA CEZAR STABNOW
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/ VOTO

Sessão telepresencial - 25 de outubro de 2023.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente em face da sentença de ID n. 4616417 que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a parte demanda a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar a validade da contratação.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por DIANA CEZAR STABNOW em face CLARO S/A, na qual pretende a parte autora indenização por danos morais. Para tanto, alega a requerente, que apesar de nunca ter utilizado qualquer serviço prestado pela requerida, esta lançou restrição em seu desfavor junto aos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de suposta dívida, a qual não reconhece. Diante da situação, buscou solucionar o empasse de forma extrajudicial, mas não obteve êxito. Em razão disso, recorreu ao judiciário a fim de condenar a empresa ao pagamento de danos morais.

Com efeito, em que pese as razões recursais, em especial da regularidade da contratação, em se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da recorrida, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia na medida que deixou de juntar aos autos o contrato verbal celebrado com a recorrida para comprovar a existência e legitimidade do débito. Aliás, a recorrente não só deixa de juntar provas a respeito da licitude das cobranças como também contesta os fatos alegados pela recorrente de forma genérica, apresentando telas do próprio sistema, o que configura prova unilateral.

A empresa ré/recorrente deveria ter informações precisas do contrato ou quaisquer meios capazes de atestarem a regularidade da contratação da linha.

Nesse sentido, tendo em vista a ausência de documentos que comprovem a contratação e utilização do serviço pela recorrida, comunga-se com a sentença no sentido de reconhecer a existência de fraude de terceiro, motivo pelo qual vota-se pela manutenção da sentença nesse tocante.

No que tange aos danos morais, sabe-se que a inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito gera o dano in re ipsa, de forma que não demanda prova da ocorrência do prejuízo, mas apenas da existência do fato lesivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...) 04. O dano moral, no caso dos autos, não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é o apontamento indevido nos cadastros restritivos de crédito, capaz de causar abalo ao bom nome da demandante. Incidência do verbete 89 da súmula do TJRJ. 05. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Valor compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e o sofrimento experimentado pela vítima. (TJ-RJ - APL nº 00222012720188190203. Rel.: Sérgio Seabra Varella. 25ª Câmara Cível. Julgado em 05.02.2020).

Ainda assim, no caso em comento, não há dúvidas de que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Nesse sentido, como se observa nos autos, a conduta da recorrente provocou grande constrangimento à recorrida, de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a recorrida enquanto consumidora, pois houve negativação da recorrida, de forma indevida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar a ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa.

Relativamente quanto ao quantum indenizatório resta razoável e proporcional a manutenção em R$ 5.000,00 (dois mil reais), quantia capaz de compensar pelos danos suportados pela recorrida, sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)